Tribunal: TJMT
Processo: 1024519-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Direito de Preferência Cumulada com Pedido Acautelatório Antecedente de Suspensão ou Anulação de Leilão Extrajudicial PJe no 1014198-21.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido liminar, para suspender qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel da parte requerente descrito junto ao ID 30738525 – pág. 40, item 3, matrícula n. 61.341, que possa ser originado pelo contrato objeto da ação, até o deslinde da causa.
Alega o agravante, em síntese, que (i) os autores foram devidamente notificados pelo Oficial do Cartório do 5o Registro de Imóveis de Cuiabá, porém deixaram de purgar a mora; (ii) a certidão expedida pelo oficial do Registro de Imóveis contém fé pública e presunção de legitimidade; (iii) os autores foram devidamente notificados a respeito do leilão; (iv) a correspondência foi enviada para o endereço correto dos autores, suficiente para o cumprimento da formalidade legal, nos termos do artigo 27, §2o -A, da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465/2017; (v) eventual mudança de endereço de Hermes não fora comunicada ao Banco credor; (v) não há urgência na postulação haja vista que a inadimplência data de 2015; (vi) o direito de preferência deverá/deveria ter sido exercido quando do próprio leilão, depositando o montante integral e atualizado nos autos.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau, não podendo exceder o seu limite para matéria não apreciada pelo julgador.
No mais, verifica-se que havendo alegação de irregularidade insanável, quando da intimação para realização dos Leilões Extrajudiciais, não providenciando a agravante a comunicação dos agravantes na forma legal, prudente se manter a decisão agravada, até que seja realizada a instrução processual.
De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito do agravado, caso não concedida a tutela provisória requerida pelos autores, na medida em que pode perder definitivamente o imóvel em que reside, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda e arrematação do bem pelo recorrente.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
I - INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
II - Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =